Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da autora e majorou os honorários advocatícios de sucumbência de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à necessidade de observância dos limites percentuais do § 2o do mesmo artigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido no tocante ao limite da majoração dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, inciso II, do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante do julgamento, o que não se verifica no caso, pois o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos legais pertinentes à majoração dos honorários.
4. A majoração dos honorários em grau recursal encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC, devendo observar os critérios previstos nos §§ 2o a 6o, inclusive por apreciação equitativa, conforme admite o § 8o, quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável.
5. O entendimento adotado pelo acórdão embargado está em conformidade com a interpretação sistemática da Lei de modo a admitir a readequação do valor dos honorários originários com base na equidade, nos limites legais, mesmo sem previsão expressa de percentuais fixos para a majoração.
6. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração não é admitida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11; art. 1.022, II.
(k)